Tribunal: TCU
Processo: 010.104/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão proferido pela 2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas determinou a adoção de medidas para sanar irregularidades identificadas na emissão de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se realiza o monitoramento do Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara , reiterado pelo Acórdão 5573/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio dos quais esta Corte expediu determinações corretivas diversas à Universidade Federal do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 1o, inciso VIII, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Roberto Antônio Gambine Moreira (CPF XXX.056.617-XX), Pró-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento das determinações consignadas nos Acórdãos 5.261/2009 e 5.573/2015, ambos da 2a Câmara; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão, até a data do efetivo recolhimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.2, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha, da dívida; 9.5. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente que: 9.5.1. exclua imediatamente a parcela relativa à URV (3,17%) dos proventos de Angelina Ribeiro Nobrega (CPF XXX.042.994-XX), Beatriz Dias dos Reis (CPF XXX.084.677-XX), Humberto Barcellos (CPF XXX.007.627-XX), Joana D'arc de Carvalho (CPF XXX.430.527-XX), José Sebastião da Silva Neto (CPF XXX.395.717-XX), Loide Mendonça Correa (CPF XXX.440.157-XX), Maria Angela Zavarize Sartori (CPF XXX.816.837-XX), Maria Helena Monteiro Rodrigues (CPF XXX.472.197-XX), Maria Inês Correia (CPF XXX.743.027-XX), Maria Rodrigues da Silva (CPF XXX.699.597-XX), Nelson Rosa de Almeida (CPF XXX.764.887-XX), Noris Gloria Santos de Brito (CPF XXX.685.347-XX) e Rogete Marinho de Oliveira (CPF XXX.667.337-XX), conforme Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara e 5.573/2015-TCU-2a Câmara; 9.5.2. quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Angelina Ribeiro Nobrega (CPF XXX.042.994-XX), Beatriz Dias dos Reis (CPF XXX.084.677-XX), Humberto Barcellos (CPF XXX.007.627-XX), Joana D'arc de Carvalho (CPF XXX.430.527-XX), José Sebastião da Silva Neto (CPF XXX.395.717-XX), Loide Mendonça Correa (CPF XXX.440.157-XX), Maria Angela Zavarize Sartori (CPF XXX.816.837-XX), Maria Helena Monteiro Rodrigues (CPF XXX.472.197-XX), Maria Inês Correia (CPF XXX.743.027-XX), Maria Rodrigues da Silva (CPF XXX.699.597-XX), Nelson Rosa de Almeida (CPF XXX.764.887-XX), Noris Gloria Santos de Brito (CPF XXX.685.347-XX) e Rogete Marinho de Oliveira (CPF XXX.667.337-XX), a título de parcela relativa à URV (3,17%), desde a ciência do Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.3. exclua imediatamente a parcela relativa a URP (26,05%) dos proventos de Paulo Alcoforado Natividade Filho (CPF XXX.276.577-XX), conforme os Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara e 5.573/2015-TCU-2a Câmara; 9.5.4. quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Paulo Alcoforado Natividade Filho (CPF XXX.276.577-XX), a título de parcela relativa à URP (26,05%), desde a ciência do Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.5. corrija a proporcionalização dos proventos de José Sebastião da Silva (CPF XXX.395.717-XX), Maria Helena Monteiro Rodrigues (CPF XXX.472.197-XX) e Maria Inês Correia (CPF XXX.743.027-XX), nas seguintes proporções, 10/35 avos, 19/30 avos e 22/30 avos, respectivamente, consoante já determinado nos Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara e 5.573/2015-TCU-2a Câmara; 9.5.6. quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por José Sebastião da Silva (CPF XXX.395.717-XX), Maria Helena Monteiro Rodrigues (CPF XXX.472.197-XX) e Maria Inês Correia (CPF XXX.743.027-XX), por erro na proporcionalização de seus proventos, desde a ciência do Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.7. envie novos atos de concessão de aposentadoria em favor de Angelina Ribeiro Nobrega (CPF XXX.042.994-XX), Beatriz Dias dos Reis (CPF XXX.084.677-XX), Humberto Barcellos (CPF XXX.007.627-XX), Joana D'arc de Carvalho (CPF XXX.430.527-XX), Loide Mendonça Correa (CPF XXX.440.157-XX), Maria Angela Zavarize Sartori (CPF XXX.816.837-XX), Maria Helena Monteiro Rodrigues (CPF XXX.472.197-XX), Maria Inês Correia (CPF XXX.743.027-XX), Maria Rodrigues da Silva (CPF XXX.699.597-XX), Nelson Rosa de Almeida (CPF XXX.764.887-XX), Noris Gloria Santos de Brito (CPF XXX.685.347-XX), Paulo Alcoforado Natividade Filho (CPF XXX.276.577-XX), Rogete Marinho de Oliveira (CPF XXX.667.337-XX) e José Sebastião da Silva Neto (CPF XXX.395.717-XX), livres das irregularidades apontadas nos autos, em consonância com os Acórdão 5261/2009-TCU-Segunda Câmara e 5.573/2015-TCU-2a Câmara; 9.5.8. encaminhe a esta Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, os atos de pensão civil instituídos pelos ex-servidores José Eduardo Teixeira Leite (CPF XXX.931.608-XX) e Leonidio Julio da Silva (CPF XXX.353.537-XX).